Tribunal: STF
Processo: AI 690634
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Substituição. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Horas extras. Critério de contagem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Plenário do STF, não obstante ter reconhecido a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo (art. 7º, inciso IV, da CF), decidiu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, dada a vedação desse atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante nº 4).



    2. A questão relativa ao critério de contagem de horas extras é de cunho infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.